Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714531-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA REIJANE SILVA MENDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSENCIA DE PROVAS DO ALEGADO. PLANILHA QUE NÃO OBSERVA AO PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 2. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 2.1. Na situação em exame, os débitos ocorridos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” referem-se a mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do titular da conta PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. Precedentes desta Corte. 2.2. Não tendo noticiado a ausência de creditamento destes valores em sua folha de pagamento, presume-se a sua ocorrência. 3. Com relação aos rendimentos legais previstos no art. 3o da Lei Complementar 26/1975, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois a planilha acostada na petição inicial não observa as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não servido de prova para finalidade pretendida. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando de ter direito à indenização a título de danos materiais e morais, decorrentes de má prestação de serviços na gestão de sua conta PASEP. Afirma que o recorrido agiu de forma ilícita, ao deixar de creditar diferenças de correção monetária e juros sobre os saldos existentes e também sacou indevidamente vales de sua conta PASEP. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, no que se refere à alegada afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. O cerne da presente controvérsia recursal reside em saber se houve ou não ato ilícito praticado pelo recorrido na gestão dos recursos do PASEP, cujos valores (principal, juros, correção monetária e rendimentos líquidos de investimento no fundo PIS-PASEP) deveriam ser destinados à recorrente no momento de sua aposentadoria. A turma julgadora concluiu que a recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer irregularidade da conta PASEP, e nem que foram creditados valores inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003